Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703197-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LAURO ADEMIR PAZ DO CANTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0713810-85.2021.8.07.0004, em que litiga com LAURO ADEMIR PAZ DO CANTO, que determinou a emenda à inicial, para que o autor proceda à juntada aos autos da efetiva notificação do réu para efeito de constituição em mora. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, na forma do Decreto Lei no 911/69, a mora decorre do próprio inadimplemento, podendo ser comprovada através de carta registrada encaminhada para o endereço do devedor, sendo prescindível o recebimento pessoal. Defende a validade da notificação e requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, com o deferimento da liminar de busca e apreensão. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 32409979). Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme se infere do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1.969, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2.014, e do enunciado no 72, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. É inegável que a mora ocorre com o inadimplemento; todavia, o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe 4/9/2014). A situação ora em análise, na qual a notificação de mora não foi entregue ao destinatário pelo motivo “desconhecido”, não se equipara à situação em que esta é devolvida com a informação de que ele mudou de endereço. Na primeira hipótese, não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do devedor, semelhante à circunstância em que o AR é devolvido com a informação “desconhecido”; situação diversa se dá quando o devedor muda de endereço, sem atualizar a informação, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. Nesse sentido, para a hipótese em que a notificação não foi entregue, havendo a informação "desconhecido", não há como considerar como presente o requisito da concessão do pedido liminar na ação de busca e apreensão. Destarte, o direito alegado não é provável. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação do agravado, pois ainda não foi integrado à lide. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator